Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-31.2022.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000289-31.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO SILVANO DAS CHAGAS - CPF: 567.732.931-20 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), CLINTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.501.931-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS – AUTOR NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a logra êxito daquilo que se propõe. 3. Ausente, nos autos, conjunto probatório apresentado pelo autor que comprove a relação jurídica entre as partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO SILVANO DAS CHAGAS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” cumulada com “
Pedido de Danos Materiais e Astreinte”
(Proc. nº 1000289-31.2022.8.11.0011), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
condenando o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
suspendendo a exigibilidade por ser o
autor/
apelante beneficiário da justiça gratuita
(cf. Id. nº 156922736).

O apelante, ao rebater o fundamento contido na sentença que se refere a “
ausência de contrato firmado entre as partes
”, afirma que “
o termo de busca, apreensão e depósito acostado ao ID 5201773, demonstra cabalmente que a parte recorrida indicou o recorrente para exercer o encargo de fiel depositário do bem, sendo, portanto, incontestável a existência de relação jurídica entre as partes, apta de ensejar a responsabilidade da parte recorrida em efetuar o pagamento das diárias perquiridas pelo recorrente
”
(cf. Id. nº 156922742)
.

Do mesmo modo, com relação ao fundamento relacionado a “
ausência de comprovação de qualquer diligência por parte do requerente para mitigar as perdas pela manutenção da motocicleta em seu pátio
”, o apelante alega que, “
mesmo após ter sido condenada em duas ações judiciais a efetuar o pagamento das diárias pela guarda do veículo, a parte recorrida não se preocupou em remover o bem, assumindo, portanto, a responsabilidade de continuar arcando com o pagamento das diárias pela estadia do bem nas dependências do pátio do recorrente”
(cf. Id. nº 156922742)
.

Nas contrarrazões, o réu/apelado alega em sede de preliminar, ausência de condições da ação pela falta de interesse de agir, bem como ausência de pretensão resistida e no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 156922747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Rejeito as preliminares arguidas pelo apelado nas contrarrazões ante à desnecessidade de prévio pedido na via administrativa para o ingresso na via judicial
,
pois exigir a comprovação de prévio requerimento na via administrativa para, só então, reconhecer a existência de pretensão resistida, é medida que afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, não é possível considerar inepta a inicial, considerando que não foi verificada quaisquer das hipóteses previstas no §1º, do artigo 330, do CPC.

Quanto ao mérito, a r. sentença julgou improcedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

"Compulsando os autos, não obstante os argumentos da parte autora acerca dos valores devidos pela parte requerida sobre a permanência da motocicleta BURGMAN, 125/SCOOTE, Chassi nº 9CDCF47AJ8M029977, desde 2009 em seu pátio,
primeiramente há que se ressaltar a ausência de qualquer meio de contrato entre as partes, estabelecendo o requerente como contratado da parte requerida para tal serviço
.

Ademais, embora se verifique a propositura de duas outras ações pretéritas sobre os mesmos fatos (8010321-20.2015.8.11.0011 e 1003652- 31.2019.8.11.0011), qual seja, a cobranças de valores de pátio, não há comprovação da qualquer diligência posterior, por parte do requerente, para mitigar tais perdas
. Ao contrário disso, permanece o bem sob sua posse, revelando o único objetivo de angariar valores, os quais já superam, e muito, o valor do próprio bem. (...)

Embora a parte autora afirme que os prejuízos narrados na inicial decorram da alegada inércia da instituição financeira, passados mais de 13 anos em que o veículo se encontra no pátio do requerente, não se mostra plausível reconhecer a sua boa-fé, sendo certo que novas ações serão promovidas sobre o mesmo fato gerador, já que o autor pretende a condenação do requerido no período compreendido entre a data do trânsito em julgado da sentença dos autos nº 1003652-31.2019.8.11.0011 (09/09/2020) até o dia 08/02/2022, totalizando R$ 19.646,00 (dezenove mil e seiscentos e quarenta e seis reais).–
grifei
.

Em que pese o apelante afirme que “
o termo de busca, apreensão e depósito
acostado ao ID 5201773
, demonstra cabalmente que a parte recorrida indicou o recorrente para exercer o encargo de fiel depositário do bem, sendo, portanto, incontestável a existência de relação jurídica entre as partes, apta de ensejar a responsabilidade da parte recorrida em efetuar o pagamento das diárias perquiridas pelo recorrente
”, não consta desses autos, nem dos autos de origem qualquer documento com a referida numeração de identificação (Id. nº 5201773).

O único auto de busca, apreensão e depósito constante desses autos encontra-se no Id. nº 156922693, que corresponde ao Id. nº 75270882 dos autos de origem, o qual se refere a “
01 (uma) Motocicleta marca SUZUKI, MODELO E 125 YES, ANO/MODELO 2007/2008, COR PRETA, CHASSI 9CDNF41LJ8M114057
” que estava na posse de Rosa Maria Tassi, sendo que, a motocicleta que se encontra no pátio do autor/apelante e que deu azo aos pedidos formulados na inicial é outra, qual seja “
motocicleta BURGMAN, 125/SCOOTE, Chassi nº 9CDCF47AJ8M029977
” que estava na posse de Luzia Florença da Silva.

Do reexame do conjunto probatório, verifica-se que, de fato, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo e seu direito (art. 373, I, CPC) pois sequer comprovou sua relação jurídica com o réu/apelado, sendo, portanto, de rigor a manutenção a r. sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023